Tribunal: TJSP
Processo: 1029235-10.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida em grupo. Sentença de improcedência. Recurso do autor que merece prosperar. Sentença que considerou se tratar de moléstia profissional que não tem cobertura na apólice. Negativa da seguradora baseada em análise pela cobertura IFPD. Conjunto probatório acostado aos autos que evidencia que o autor sofreu acidente típico em

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida em grupo. Sentença de improcedência. Recurso do autor que merece prosperar. Sentença que considerou se tratar de moléstia profissional que não tem cobertura na apólice. Negativa da seguradora baseada em análise pela cobertura IFPD. Conjunto probatório acostado aos autos que evidencia que o autor sofreu acidente típico em ambiente de trabalhado sofrendo lesão/estalo em ombro ao movimentar objeto pesado. Perícia na ação acidentária que indicou que "Foi acidente, não esforço repetitivo". Junta médica da seguradora ré que indicou que não se tratava de LER/DORT. Não se pode confundir a origem do problema (acidente típico/pessoal – lesão/estalo em ombro ao movimentar objeto pesado no local de trabalho) com a sua sequela após tratamento cirúrgico e fisioterápico (síndrome do impacto no ombro direito ou lesão em manguito rotador). Descabe análise pela pontuação das tabelas do IAIF (Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional), destinadas apenas para avaliação de doença para a cobertura por IFPD, pois se trata de acidente típico e cobertura por IPA. Laudo da ação acidentária que tinha por objetivo verificar invalidez laborativa, que não se confunde com a análise de invalidez, incapacidade ou perda funcional de membro, órgão ou função corporal da cobertura por IPA. Necessidade de perícia médica. Não oportunizada especificação de provas, verificado pedido de prova pericial pela seguradora ré e prova documental e oral pelo autor. Sentença anulada para prosseguimento da instrução. Determinada a realização de perícia médica pelo IMESC e intimação das partes para apresentação de quesitos e assistentes técnicos. Deferida a juntada de documentos novos pelas partes. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.